Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-31.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. CONSERTO REALIZADO ANTES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de suposto vício oculto em veículo adquirido em contrato de compra e venda. A recorrente alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia e pleiteou a reforma da sentença para reconhecimento do vício e condenação da parte requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para responsabilização da vendedora por vício oculto no veículo e consequente indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a desnecessidade da prova requerida, especialmente em razão da ausência de complexidade da matéria.
4. A realização de perícia técnica foi inviabilizada pela iniciativa da autora de consertar o veículo antes da propositura da ação, sem requerer a produção antecipada da prova.
5. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia.
6. A ausência de prova técnica impede o reconhecimento do vício oculto e, por consequência, a responsabilização da vendedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova técnica inviabiliza o reconhecimento de vício oculto em veículo usado. 2. A realização de conserto antes da ação, sem produção antecipada de prova, impede a perícia e prejudica a comprovação do defeito. 3. A improcedência do pedido de indenização por vício oculto afasta a configuração de danos materiais e morais."
__________
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 373, inc. I. CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 03/06/2025. TJDFT, Acórdão 1896568, 0703946-75.2021.8.07.0019, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024, p. 07/08/2024.